Tribunal: TJSP
Processo: 3005328-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO DE VIGÊNCIA DE SEGURO GARANTIA. Cláusula especial do contrato de seguro garantia é expressa quanto ao prazo de vigência da apólice que será igual ao prazo de duração do parcelamento. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.